Tribunal: TJDFT
Processo: 0705470-50.2020.8.07.0017
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MERO REEXAME DO MERITUM CAUSAE. OMISSÃO NÃO RECONHECIDA. PREQUESTIONAMENTO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, situações não constatadas no presente caso.
2. As razões deduzidas nos presentes embargos revelam mera discordância quanto à conclusão a que chegou o Colegiado no julgamento da apelação.
3. O Superior Tribunal de Justiça entende que o “julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida” 2.
4. Destaco que os embargos de declaração, mesmo com o intuito de prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão embargada não mostrar quaisquer dos vícios que autorizariam a oposição.
5. Considerar-se-á prequestionada a matéria ventilada nos autos, caso o tribunal superior entenda existente erro, omissão, obscuridade ou contradição, conforme prevê o art. 1.025 do Código de Processo Civil.
6. Embargos de Declaração opostos pela Ré conhecidos e não providos. Unânime.